Tribunal: TJDFT
Processo: 0710461-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGENS. CANCELAMENTO UNILATERAL PELO CONSUMIDOR. PEDIDO DE REEMBOLSO. RETENÇÃO INTEGRAL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré TAM LINHAS AÉREAS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-la à restituição de R$ 12.349,47, relativos a 95% do valor do bilhete aéreo adquirido pela autora, deduzido o montante de R$ 1.911,99 devolvido extrajudicialmente.
3. A ré/recorrente, em suma, argui preliminar de ilegitimidade passiva, dada a ausência de responsabilidade pelos danos vindicados nesta demanda, uma vez que a compra das passagens foi realizada por meio de agência intermediadora (ré/recorrida). No mérito, defende a culpa exclusiva de terceiro, DECOLAR.COM (ré/recorrida), por ser a responsável pela administração das reservas, inclusive no que concerne à emissão dos bilhetes aéreos perante a companhia. Pontua, outrossim, inexistir direito ao reembolso, tendo em vista a categoria da passagem adquirida, a saber, “Tarifa Light”, que assim não permite, segundo regras tarifárias. Logo, à míngua de ato ilícito, requer o afastamento da indenização por dano material.
4. Contrarrazões da ré/recorrida ao ID 56229587.
5. Contrarrazões da autora/recorrida ao ID 56229590.
6. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, entretanto, na espécie, por se tratar de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), no qual se estabeleceu a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes.
8. No caso, a autora/recorrida contratou voo, a ser operado pela ré/recorrente, relativo ao trecho Brasília – Sydney (26/12/2022), pelo valor de R$ R$ 14.911,44. Entretanto, como não conseguiu visto para sua filha para a Nova Zelândia, onde haveria escala, solicitou a alteração do itinerário, o que foi oferecido a preço exorbitante, ensejando o pedido de cancelamento das passagens aéreas em 22/12/2022 e o respectivo reembolso, o que foi negado.
9. O art. 740, do CC, dispõe que “o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”. Portanto, incabível a retenção integral pela companhia aérea do valor da passagem, considerando que a autora/recorrida cancelou o bilhete aéreo com antecedência, tempo hábil à renegociação, sobretudo em período de alta temporada e observando a agilidade das transações "online" de compra e venda de bilhetes aéreos.
10. “Com efeito, o Código Civil ressalva a necessidade de observância das normas nele dispostas, quando o transporte exercido por concessão reger-se por normas regulamentares (art. 731, do CC). Além do que, cumpre destacar a prevalência da Lei Civil em hipótese de conflito com disposição regulamentar da ANAC, dado o déficit de legitimidade democrática quanto a esta última”, sob o risco de subversão do ordenamento jurídico (hierarquia normativa). (acórdão 1257586, 07030745520198070011, Rel. Edilson Enedino das Chagas, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Julgado em 15/06/2020, dje: 03/07/2020). De mais a mais, a cláusula de não reembolso coloca o consumidor em desvantagem exagerada e atenta contra a legislação de regência, motivo pelo qual deve ser considerada nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC, sob pena, ainda, de enriquecimento ilícito da companhia aérea. A propósito, confiram-se: Acórdão 1294069, 07058334020208070016, Rel. GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/10/2020, dje: 05/11/2020; Acórdão 1288195, 07586051420198070016, Rel. ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2020, dje: 08/10/2020.
11. Dessa maneira, à luz do art. 740, § 3o, do Código Civil, que diz ser direito do transportador a retenção de até 5% da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória, em casos de rescisão unilateral, tem-se por devido o reembolso estipulado em sentença.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.